Tribunal: TJDFT
Processo: 0747242-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0747242-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA REGINA CIRQUEIRA PANTOJA AGRAVADO: NEUSA TAKAKO HIYANE, PAULA LURIE HIYANE DE MOURA, FERNANDO HIYANE DE MOURA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de petição de herança, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. Alega, em síntese, que: 1) é pessoa pobre na acepção jurídica do termo, não podendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família; 2) apresentou declaração de hipossuficiência, contracheques, extratos bancários, imposto de renda e outros documentos que comprovam seus rendimentos líquidos inferiores a 5 salários-mínimos; 3) possui diversos empréstimos consignados, gastos elevados com medicamentos, condomínio e cartão de crédito; 4) arca com mensalidade universitária da filha no valor de R$ 6.261,59, o que supera sua renda mensal; 5) a decisão agravada compromete o acesso à jurisdição e o devido processo legal, sendo necessário o deferimento da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar lesão grave e de difícil reparação. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a gratuidade da justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: (...) De acordo com o contracheque/carteira assinada/declaração de bens e renda de ID’s 251834010, 251833997 e 251834004, a requerente recebe renumeração bruta superior 05 (cinco) salários-mínimos. Além disso, possui vasta movimentação bancária, o que se revela incompatível com uma pessoa economicamente hipossuficiente. (...) Ocorre que, conforme contracheques juntados pela agravante (agente de polícia judicial no STJ), a média da sua remuneração líquida é inferior a 5 salários-mínimos, o que justifica a gratuidade requerida (ID 251834008 e seguintes do processo referência). No mesmo sentido: “(...) 5. Comprovada a hipossuficiência por meio de apresentação de comprovante de rendimentos juntado aos autos, a indicar renda mensal líquida inferior a cinco salários-mínimos, a concessão da benesse é medida que se impõe. (...)” (Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) “(...) 3. Embora os valores dos rendimentos brutos da agravante sejam elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos, inferiores a cinco salários-mínimos. 4. Deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, diante da ausência de elementos que apontam em sentido contrário. (...)” (Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, diante da possibilidade de extinção do processo pelo não recolhimento das custas iniciais. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigibilidade das despesas processuais até o julgamento do presente agravo de instrumento, sem prejuízo do prosseguimento da ação de petição de herança. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator